Tribunal: TJPA
Processo: 0811214-22.2022.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0811214-22.2022.8.14.0000

REQUERENTE: JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

INTERESSADO: SILVIO RANERSON DA SILVA AMARAL, ELIELSON ATAIDE QUEIROZ

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. REQUERIMENTO PLEITEADO PELO PRÓPRIO JUÍZO. DÚVIDAS SOBRE A IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. CRIME BÁRBARO COMETIDO CONTRA PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. COMPROMETIMENTO DA ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO. ESCASSEZ DE SERVIDORES DO JUDICIÁRIO E DE POLICIAIS MILITARES QUE PODE COMPROMETER A SEGURANÇA DA SESSÃO E O ANDAMENTO DOS DEMAIS SERVIÇOS JUDICIAIS. PEDIDO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O crime apurado nos autos foi bárbaro, pois os requeridos desferiram, sem qualquer motivo 30 (trinta) terçadadas na vítima que é portadora de necessidades especiais. Desse modo, conclui-se que crimes cometidos com tamanha crueldade causam grande repercussão em cidades do porte de Bagre, afetando a isenção dos jurados para julgar a causa.

2.

Esclareça-se, ainda, que a localidade não oferece condições para realizar o julgamento em segurança face a insuficiência de servidores e de policiais militares necessários para que a sessão ocorra em ambiente de tranquilidade e que não haja solução de continuidade nos demais serviços forenses.

3.

Pedido conhecido e julgado procedente. Decisão unânime

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em julgar procedente o pedido, desaforando o julgamento do feito para a Comarca de Breves, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, de 2023.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
PEDIDO DE DESAFORAMENTO
requerido pelo
TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE
nos autos da ação penal nº 0000562-04.2020.8.14.0079, na qual foram pronunciados os acusados
SILVIO RANERSON DA SILVA AMARAL
e
ELIELSON ATAIDE QUEIROZ
pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. II e IV c/c 14, inc. II, ambos do CP.

O requerente sustenta que a imparcialidade do Conselho de Sentença está comprometida, uma vez que a Cidade de Bagre conta com menos de 30.000 (trinta mil) habitantes e o crime causou grande comoção no município, ocasionando o aumento da pressão psicológica aos munícipes que servirão como jurados.

Aduz ainda que o local onde funciona o fórum do Termo Judiciário não dispõe de estrutura física que permita garantir a segurança das pessoas envolvidas no julgamento, assim como a guarnição policial militar de Bagre é composta por um destacamento com 08 (oito) militares que atuam em escala de revezamento, motivo pelo qual a realização do julgamento implicaria em comprometimento da ordem pública.

Pede a procedência do pedido para que a sessão do Tribunal do Júri seja realizada na Comarca de Breves.

A acusação e a defesa dos requeridos não se opuseram ao pleito.

O Custos legis opinou pela procedência do pedido.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta dos autos que no dia 07/04/2020, os requeridos desferiram 30 (trinta) golpes de terçado contra a vítima Joel Lopes dos Santos, conhecido pela alcunha de “Mudo” que sobreviveu aos ferimentos.

RAZÕES DO PEDIDO

O requerente sustenta que a imparcialidade do Conselho de Sentença está comprometida, uma vez que a Cidade de Bagre conta com menos de 30.000 (trinta mil) habitantes e o crime causou grande comoção no município, ocasionando o aumento da pressão psicológica aos munícipes que servirão como jurados. Aduz ainda que o local onde funciona o fórum do Termo Judiciário não dispõe de estrutura física que permita garantir a segurança das pessoas envolvidas no julgamento, assim como a guarnição policial militar de Bagre é composta por um destacamento com 08 (oito) militares que atuam em escala de revezamento, motivo pelo qual a realização do julgamento implicaria em comprometimento da ordem pública.

Como se observa da denúncia, tratou-se de crime bárbaro, pois os requeridos desferiram, sem qualquer motivo 30 (trinta) terçadadas na vítima que é portadora de necessidades especiais. Desse modo, conclui-se que crimes cometidos com tamanha crueldade causam grande repercussão em cidades do porte de Bagre, afetando a isenção dos jurados para julgar a causa.

Esclareça-se, ainda, que a localidade não oferece condições para realizar o julgamento em segurança face a insuficiência de servidores e de policiais militares necessários para que a sessão ocorra em ambiente de tranquilidade e que não haja solução de continuidade nos demais serviços forenses.

Ressalta-se, por oportuno, que esta última situação já foi reconhecida pela Egrégia Seção de Direito Penal no julgamento do pedido de desaforamento nº 0811267-71.2020.8.14.0000,

também requerido pelo Termo Judiciário de Bagre:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELO JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À PARCIALIDADE DOS JURADOS. REPERCUSSÃO SOCIAL DO FATO, COMPROMETIMENTO À ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DO DESAFORAMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE ENQUADRA PERFEITAMENTE NA PREVISÃO DO ART. 427 DO CPP: RECURSO ACOLHIDO.

1. O desaforamento é medida de caráter excepcional, só cabendo em casos onde restarem configuradas as hipóteses constantes no art. 427 do CPP, ou seja, em fatos concretos que impliquem no interesse público a imparcialidade dos jurados, ou ainda sobre a segurança pessoal do réu.

2. Segundo a jurisprudência do STF a definição dos fatos indicativos da necessidade de deslocamento para a realização do júri - desaforamento - dá-se segundo a apuração feita pelos que vivem no local.

3. Não se faz mister a certeza da parcialidade dos jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência.

4. In casu, com base na decisão prolatada pelo magistrado da comarca de origem, entendo que sobressaem argumentos plausíveis a justificar o desaforamento do julgamento ora em análise, o que, por si, já aconselham o acolhimento da pretensão do requerente. precedentes do STF.

5. Hipótese na qual há dúvida acerca da imparcialidade do julgamento, havendo também justificada preocupação com a segurança do(s) réu(s), destacando a total falta de estrutura física do Termo Judiciário de Bagre, o qual, dispõe de apenas dois servidores (diretora de secretaria e oficial de justiça), não dispõe de prédio próprio, funciona em prédio adaptado cedido pela Prefeitura, salientando não possui qualquer tipo de segurança policial ou privada e ainda que a Polícia Militar em Bagre é um destacamento do município de Breves e conta com apenas 12 (doze) policiais militares que atuam em escala de revezamento. Pedido de desaforamento acolhido, na esteira do parecer ministerial, com a determinação do deslocamento do julgamento para a Comarca de BREVES/PA. Unanimidade. (Pedido de Desaforamento nº 0811267-71.2020.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Relatora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 23/3/2021)

Por isso, devem ser acolhidas as razões do pedido.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido e determino que o julgamento dos réus seja realizado na Comarca de Breves, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/04/2023